Tribunal: TJDFT
Processo: 0730173-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. PROPORCIONALIDADE. REANÁLISE. REVOGAÇÃO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem provas da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como de perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312), além da presença de ao menos uma das hipóteses enumeradas no CPP, art. 313.
2. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração concreta do periculum libertatis.
3. A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita constituem elementos que favorecem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsto no CPP, art. 319.
4. A reanálise judicial dos pressupostos da prisão preventiva pode ensejar sua revogação, quando ausentes os requisitos legais ou quando se revelarem suficientes as medidas cautelares anteriormente impostas.
5. Ordem concedida.